Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA MISTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E HABITUALIDADE CRIMINOSA.

1. Segundo orientação prevalecente da jurisprudência pátria, para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria adotada é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, que exige a unidade de desígnios, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante.

2. Além do cumprimento apenas parcial dos pressupostos objetivos, a prova dos autos revela que o agravante agiu movido por propósitos autônomos e que os crimes diferem também quanto ao plano de ação.

3. Os delitos subsequentes não decorreram da execução dos delitos antecedentes e com eles não guardam relação de dependência, nem revelam uma sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e plenamente identificáveis, que foram se agravando ao longo do tempo, tomando feições mais cruéis, evidenciando a contumácia delitiva do agente, que incrementa a gravidade do injusto das condutas do recorrente e descaracteriza a continuidade delitiva.

4. Recurso a que se nega provimento.